Tribunal: TJDFT
Processo: 0731975-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. NOVA ADVERTÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. CONVERSÃO DEFINITIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade deve ter caráter provisório, e não definitivo, sendo aplicável quando o sentenciado não é encontrado para dar início ao cumprimento da reprimenda ou desatender a intimação por edital.
2. Não é exigível maior complacência do juízo quando o sentenciado é intimado pessoalmente e, mesmo advertido sobre as possíveis consequências, opta por não comparecer à audiência admonitória, sem qualquer justificativa.
3. A recalcitrância do sentenciado leva à reconversão definitiva, por força do que dispõe o art. 44, § 4o, do Código Penal, não havendo falar em ofensa ao contraditório nem à ampla defesa.
4. Recurso desprovido.